Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-91.2021.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001884-91.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO SALLES FINATO - CPF: 019.471.492-61 (RECORRENTE), KASSIA DE SOUZA MORAES TEIXEIRA - CPF: 038.428.621-64 (ADVOGADO), JAIR MAGALHAES - CPF: 003.814.308-98 (RECORRIDO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR AO PACTO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONHECIMENTO – BAIXA DA PENHORA LOGO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre rescisão de contrato de compra e venda por alegada culpa do vendedor em razão de impedimento existente para a transferência da propriedade.

Como bem consignado na sentença, a penhora averbada na matrícula do imóvel é anterior à celebração do contrato entre as partes.

Em que pese a alegação de que o recorrente desconhecia o impeditivo para transferência do imóvel, suposto descuido em se verificar restrições sobre o bem não afasta a presunção absoluta de conhecimento de impedimentos devidamente averbados na matrícula, a teor do que prescreve o art. 844 do CPC.

De outra parte, logo após o ajuizamento da demanda houve a baixa da averbação da penhora e, de conseguinte, superados os impeditivos para a transferência.

Vale consignar ainda que não há provas de que o recorrente deixou de vender o imóvel em razão da impossibilidade de transferência.

Questões atinentes a desvalorização do bem também passam ao largo da questão central que se funda na existência de penhora sobre o imóvel que já está superada pela baixa.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023